Tribunal: STF
Processo: Rcl 67649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por Salim Yared Filho contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.102.061, que teria, equivocadamente, negado seguimento a Agravo Interno em Recurso Extraordinário e usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Superior Tribunal de Justiça julgou matéria constitucional no agravo em recurso especial e não devolveu o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, quando da interposição do agravo interno no mesmo, para devolução em juízo de retração perante ao Supremo Tribunal Federal a extrapolar a competência do mesmo. 



    [...]



    Que a Reclamação seja acolhida e provida, para julgar o recurso extraordinário interposto a decisão no recurso especial por este Tribunal competente, Supremo Tribunal Federal. 



    O mau uso do TEMA 181/339 pelo Superior Tribunal de Justiça, causa de insegurança jurídica e perda da garantia institucional do Estado Democrático de Direito.



    O erro formal na prestação da Constituição Federal pelo Tribunal a quo, com arbitraria afetação na propriedade pelo Estado – inconstitucional. Desrespeitado preceito fundamental art. 5º, XXII CF, ofensa a garantia da propriedade privada; violada garantia da propriedade pelo Estado. 



    [...]



    A decisão reclamada contraria o caráter constitucional da norma posta na Constituição Federal. Está em conflito com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal o que demonstra ser ultra petita, teratológica, contaminada de nulidade absoluta a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.”



    Requer, ao final, “o provimento para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão exorbitante e determinar a nulidade deste processo judicial 0001818-66.2000.8.16.0001,1ª Vara Civil de Curitiba Estado do Paraná, ação de execução por quantia certa que não tem título executivo. ” (eDoc. 1, fl. 110). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 22/04/2024. 



    Como se observa, em 01/12/2023 foi publicada decisão na qual o Ministro Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.



    Interposta petição de Agravo Interno, o Ministro Vice-Presidente do STJ negou provimento nos seguintes termos:



    “No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no acórdão impugnado.



    O acórdão recorrido apresentou as razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, sendo desnecessário o exame das questões relacionadas ao mérito recursal. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Quanto ao mais, como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Por isso, qualquer alegação que conste do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento do recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: 



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal [...].” 



    Em 19/04/2024 a Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário que foi inadmitido pelo Ministro Vice-Presidente, determinando-se a certificação do trânsito em julgado:



    “Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. 



    Vale dizer, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão, tampouco seria cabível para impugnar decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, caracterizada a inadequação da via recursal manejada e transcorrido o prazo para oposição de embargos de declaração, único recurso que poderia ser admitido na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar ou prover. 



    Certifique-se o trânsito em julgado, se porventura ainda não o tenha sido feito, e arquivem-se ou baixem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência”. 



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente